Tribunal: TJDFT
Processo: 0725586-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0725586-62.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MARIA APARECIDA COELHO ARAUJO DESPACHO À agravada para manifestar-se, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 1 de julho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora